Tribunal: STF
Processo: ARE 1523894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUBSISTÊNCIA. TUTELAS POSSESSÓRIA E PETITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. TÍTULO DE DOMÍNIO APRESENTADO PELA AUTORA SOMENTE NA PRESENTE DEMANDA E NÃO DESCONSTITUÍDO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PREFACIAL AFASTADA. Impossível o reconhecimento de fungibilidade entre as demandas possessória e petitórias, a despeito do que preconizam os princípios da celeridade, instrumentalidade e economia processuais, pois, enquanto a ação reintegratória é embasada na posse, a reivindicatória tem como fundamento a propriedade, institutos totalmente distintos. PROVA EMPRESTADA. PLEITO DE DEFERIMENTO PARA O USO DAS PROVAS APRESENTADAS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DEFERIDO PELO MAGISTRADO. VALOR A SER ATRIBUÍDO, CONTUDO, QUE É INCUMBÊNCIA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DE ARTIGO 372 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE NULIDADE E/OU DEFERIMENTO A SER ANALISADO. MÉRITO. GRATUIDADE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUTORA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS APTOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL DERRUÍDA PELA IMPUGNANTE/APELANTE. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORA QUE É EX-SOGRA DA APELADA. IMÓVEL CEDIDO PARA MORADIA TEMPORÁRIA. TENTATIVA DA AUTORA DE REAVER O IMÓVEL HÁ 8 (OITO) ANOS. PROPRIEDADE QUE FOI TRANSFERIDA TARDIAMENTE. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS. TESE DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA PELO PRAZO MÍNIMO DE QUINZE ANOS E COM ANIMUS DOMINI. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DEVIDA. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO EM QUE USUFRUIU INDEVIDAMENTE DO BEM. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. "A exceção de usucapião, lançada como matéria de defesa em ação reivindicatória, depende de prova segura da ocupação pelos réus da área controvertida de forma mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo necessário à aquisição originária da propriedade. Assim, se contraditórias as provas acerca do lapso temporal de ocupação, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva" (AC n. 0045708-96.2012.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXIII ; XXXVI e 183, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente